Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720107-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS IMPETRADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS D E C I S Ã O SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS PROFISSIONAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDBOMBEIROS, por meio da petição de retro, esclarece o motivo do ajuizamento do "mandamus" na Justiça do DF e, no mesmo ato, informa que ocorrera a perda superveniente do objeto da ação e pugna a extinção do feito. Recebo o referido pedido como desistência do "mandamus". O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo sem resolução do mérito a referida ação. Custa, na forma da lei. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora